Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 988. DESENTRANHAMENTO DE CONTESTAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. JUNTADA DE CONTESTAÇÃO. PROCURAÇÃO VÁLIDA. INEXIGÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. NOVA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, considerando o entendimento exarado pelo STJ, quando do julgamento do tema 988, segundo o qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada.
2. A procuração ad judicia confere ao advogado poderes para a praticar todos os atos do processo, sendo necessária cláusula específica tão somente para os atos expressamente listados no artigo 105 do CPC. Assim, os atos de contestar e reconvir independem de cláusula específica.
3. Eventual descumprimento contratual relacionado à contratação de escritório de advocacia ou insatisfação com a atuação profissional dos advogados é questão a ser solucionada em lide própria.
4. Por força do artigo 218, § 4o do Código de Processo Civil, é tempestiva a peça processual juntada facultativamente pela parte antes mesmo do termo inicial do prazo.
5. A prática de um ato processual impede a realização do mesmo ato posteriormente, operando-se a preclusão consumativa.
6. A constituição de novo advogado não oportuniza à parte retificar atos regularmente praticados pelo causídico que atuou anteriormente no feito, substituindo peças processuais já apresentadas.
7. Recurso conhecido e não provido.